Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia são classificados como direitos pecuniários e não compõem a remuneração dos militares distritais, motivo pelo qual tais auxílios não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina (arts. 6o e 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986).

2. É incabível realizar interpretação extensiva ou contrária à lei, que estabeleceu expressa distinção entre os direitos pecuniários e as rubricas que integram a remuneração.

3. Ainda que os auxílios sejam pagos de forma habitual, depreende-se do art. 3o, XIII e XIV, da Lei n. 10.486/2002 que não se trata de vantagem de caráter permanente, o que afasta a aplicação da parte final do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986.

4. Constatado que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelante, conclui-se que a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e desprovida.